Tribunal: TJSP
Processo: 1005297-84.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de procedência. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de procedência. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Quantum indenizatório e ressarcimento do segurado. Ausência de impugnação específica. Pagamento comprovado. Indenização devida. Adequado o valor fixado à título de honorários advocatícios. Montante arbitrado que considerou o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005297-84.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005297-84.2019.8.26.0428 -Voto no 21964
2
Apelação Cível no 1005297-84.2019.8.26.0428
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca: Paulínia
Voto no 21964
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que
danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de
procedência. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma
da r. decisão. Sem razão. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no
artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao
Poder Judiciário que não está condicionado ao requerimento
administrativo. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação.
Quantum indenizatório e ressarcimento do segurado. Ausência
de
impugnação
específica.
Pagamento
comprovado.
Indenização devida. Adequado o valor fixado à título de
honorários advocatícios. Montante arbitrado que considerou o
grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa,
bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço. Honorários recursais arbitrados.
Apelo desprovido.
VOTO n° 21964
RELATÓRIO:
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta por Tokio Marine Seguradora S/A em face da Companhia Paulista
de Força e Luz. Pretende a autora, em síntese, obter, regressivamente, o
valor de R$ 9.683,04, em razão do sinistro que cobriu de seu segurado.
Sobreveio sentença a fls. 310/314, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para
condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 9.683,04 (nove mil,
seiscentos e oitenta e três reais e quatro centavos), corrigida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005297-84.2019.8.26.0428 -Voto no 21964
3
monetariamente desde o efetivo desembolso, incidentes juros de mora de
1% ao mês contados desde a citação. Diante da sucumbência, condeno a
requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com
fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (fls. 313/314).
Apela a concessionária ré (fls. 321/334) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando, em resumo, (A) falta de interesse de agir,
ante a ausência de pedido administrativo; (B) a unilateralidade da prova
apresentada pela seguradora; (C) aplicabilidade da resolução normativa no
414/2010 da ANEEL; e, por fim, (D) requer o provimento do apelo.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 341/394). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o apelo é tempestivo e o preparo
foi recolhido (fls. 335/337). Conheço-o.
A r. sentença recorrida lavrada pelo digno magistrado
Carlos Eduardo Mendes merece ser mantida na íntegra.
Pois bem.
Relativamente à alegação de cerceamento de defesa, o
juiz, na presidência do feito, tem a faculdade de determinar a realização
das provas que entenda necessárias para o seu livre convencimento (CPC,
arts. 370 e 371). E, por outro lado, o julgamento antecipado é de rigor
quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005297-84.2019.8.26.0428 -Voto no 21964
4
artigo 355, I, do CPC.
Aqui, na r. sentença, o douto juízo a quo entendeu com
acerto que desnecessárias quaisquer outras provas. Nota-se que as provas
documentais trazidas ao caso são satisfatórias para o deslinde do feito.
De plano, não há o que se falar em falta de interesse
de agir em razão da inexistência de prévio pedido indenizatório na via
administrativa. Indevida, no caso em tela, exigência de prévio pedido
administrativo como condição de ingresso ao Poder Judiciário ou de
satisfação dos direitos do consumidor frente às concessionárias
fornecedoras de energia elétrica, nos termos do artigo 5o, XXXV, da
Constituição Federal.
No mesmo sentido, inaplicável o artigo 204 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que prevê o prazo de até 90 dias para o
consumidor solicitar o ressarcimento à concessionária. Ora, um ato
normativo infralegal não pode criar empecilhos para o exercício de um
direito previsto em lei federal. Consequentemente, presente o interesse de
agir.
Cabe ressaltar que realmente não incide, no caso
vertente, o Código de Defesa do Consumidor. Não se desconhece que a
seguradora autora, quando indenizou sua segurada, sub-rogou-se, nos
termos do artigo 786 do Código Civil, “nos direitos e ações que competirem
ao segurado contra o autor do dano”.
Todavia,
conforme
decidido
na
Apelação
no
00204916-07.2011.8.26.0100, da 18a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, julgada em 30.1.2015, não se aplica o Código de Defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005297-84.2019.8.26.0428 -Voto no 21964
5
Consumidor na medida em que a seguradora, embora receba “um conjunto
de direitos, ações e pretensões que cabiam ao segurado, contra o
segurador do dano, não recebe as pretensões de caráter personalíssimo,
incluindo aqui a condição de consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor”.
No mesmo sentido se decidiu na Apelação no
1046899-40.2017.8.26.0100, julgada em 15.2.2018 pela 33a Câmara de
Direito Privado, verbis: “E, com todo o respeito, os artigos 349 e 786 do
Código Civil, que transferem ao novo credor os direitos do anterior, não
podem ser entendidos no sentido de desvirtuar o espírito da lei 8.078/90, a
ponto de atribuir às seguradoras direitos expressamente voltados para a
parte mais fraca de uma relação jurídica, no caso, o consumidor”.
Contudo, mesmo afastando a legislação consumerista,
o panorama decidido não seria alterado, pois a responsabilidade da
concessionária de serviço público é objetiva.
Com efeito, o artigo 37, §6o da Carta Magna dispõe
que a concessionária de serviço público se responsabiliza objetivamente por
eventuais danos causados a terceiros. Há isenção da responsabilidade
apenas se demonstrada alguma causa excludente da responsabilidade. Tal
ônus, aliás, é integralmente da recorrente.
Por outro lado, o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/1995
(que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras
providências), prevê que:
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005297-84.2019.8.26.0428 -Voto no 21964
6
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas
normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade,
continuidade,
eficiência,
segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.
Por esse motivo, no presente feito, era ônus da
recorrida apenas a demonstração da existência dos danos e do nexo causal
entre estes a prestação do serviço.
Neste diapasão, os danos suportados pelos segurados
da recorrida foram demonstrados pelos pareceres técnicos colacionados a
fls. 65/93 que apontaram como causa dos prejuízos “descarga elétrica”.
Referidos documentos não foram especificamente impugnados pela
apelante, uma vez que esta se limitou a dizer que eram laudos unilaterais.
No mesmo sentido, inexiste impugnação específica
quanto ao montante pago pela seguradora autora (fls. 97).
Neste diapasão, o dano material ficou caracterizado
pelo valor que a seguradora teve de ressarcir aos segurados.
Por outro lado, a ré não se desincumbiu
satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois não
demonstrou, de forma cabal e inconteste, a existência de caso fortuito ou
força maior capaz de elidir a sua responsabilidade.
Além disso, notório que a queda de raios, evento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005297-84.2019.8.26.0428 -Voto no 21964
7
comum e previsível, não é considerada como caso fortuito ou de força
maior, mas sim risco da atividade desenvolvida pela requerida, que deve
ser por ela, deste modo, suportado.
Assim sendo, tendo em vista o regramento normativo
constitucional e infraconstitucional que deve reger as concessionárias
quando da prestação de seus serviços públicos, inexiste controvérsia de que
é ônus da ré a comprovação da regularidade no fornecimento de energia
elétrica, o que só assim demonstraria o rompimento do nexo de
causalidade. Tal situação, contudo, não ocorreu.
Conforme se observa dos documentos colacionados ao
feito pela seguradora autora, não é crível que diversos aparelhos
eletrônicos dos mais variados tipos tenham suportado uma sobrecarga de
energia simplesmente porque foram ligados em uma fonte de voltagem
maior.
Portanto, tendo em vista a natureza dos diversos
equipamentos danificados e a ausência de prova escrita contundente sobre
a regularidade do serviço prestado, inexiste razoável dúvida apta a
determinar a realização de uma perícia indireta nas instalações elétricas
internas dos segurados.
A demandada não produziu qualquer prova em juízo,
como já mencionado. Portanto, indevida a afirmação de que vícios ou
defeitos nas instalações elétricas internas dos consumidores segurados são
de sua exclusiva responsabilidade, pois, como já pontuado, a
responsabilidade da requerida é objetiva.
Consequentemente, deve a concessionária ré indenizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005297-84.2019.8.26.0428 -Voto no 21964
8
a seguradora autora no montante pago por esta a título de indenização aos
seus segurados. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a
data do desembolso, uma vez que a correção visa apenas a preservação do
valor real da moeda à época do pagamento.
Por outro lado, no que tange à fixação de verbas
sucumbenciais, não merece reparo a r. sentença, o montante fixado em
10% sobre o valor da causa (atribuído ele, originalmente, em R$ 9.683,04 -
fls. 17), considerou corretamente o grau de zelo profissional, a natureza e
importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar
a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de 10% para 15% do valor da causa (atribuído ele,
originalmente, em R$ 9.683,04 - fls. 17).
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados
na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um
a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já
se pacificou nos tribunais superiores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005297-84.2019.8.26.0428 -Voto no 21964
9
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)